Tribunal: TJMT
Processo: 8010163-10.2013.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (RECORRIDO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA NO SISTEMA RENAJUD NÃO EFETUADO. DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE SE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREMATURA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR OU DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 53 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Extinção prematura do feito em razão da ausência de análise do pedido de busca de bens através do sistema RENAJUD, devendo ser efetivada todas as diligências para averiguação de bens penhoráveis e
, somente depois de esgotada tais diligencias, será viável a extinção do feito com fundamento no §4o, do art. 53 da Lei no. 9.099/95.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de execução de título judicial, em que o Recorrente/Exequente
HERBERT REZENDE DA SILVA
busca o pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado, decorrente da sentença condenatória em danos morais ajuizada em desfavor dos Recorridos/Executados
GVT (HOLDING) S.A e TNL PCS S/A

Intimado para apresentar se manifestar acerca da penhora negativa juntada no Id no 4158946, o Recorrente/Exequente permaneceu silente, razão pela qual foi proferida sentença sem resolução do mérito.

Inconformado, o
Recorrente/Exequente
, nas razões recursais, requer

a anulação da sentença e devolução do feito ao Juízo de origem

para o devido prosseguimento.

Não foram aportadas contrarrazões nos autos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020